Tribunal: TJES
Processo: 0024566-84.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024566-84.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ALAIDE GOMES
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°
0024566-84.2016.8.08.0347

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APEDO(S):
ALAÍDE GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. EQUIDADE. VALOR DA BAIXO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A execução fiscal da qual derivam os embargos em exame, fora ajuizada em 2009 para satisfazer créditos tributários relativos aos anos de 2005 a 2009, tendo o executado falecido em 1985.

Em que pesem os argumentos da municipalidade no sentido de que caberia aos herdeiros comunicar o falecimento do devedor, tem-se que a tese recursal não merece prosperar, porquanto a referida omissão não isenta a parte recorrente do dever de zelar pela correta propositura da ação executiva, notadamente porque o Fisco municipal possui os meios próprios para apurar a real situação cadastral dos imóveis antes do ajuizamento da respectiva ação.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente, não se vislumbra ser o caso de acolhimento da tese recursal. O valor da causa, no importe de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) evidencia a necessidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, do §8º, do CPC, o que fora devidamente observado pelo magistrado primevo.

Desse modo, o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na origem mostra-se proporcional ao trabalho realizado pelo patrono, mostrando-se a análise equitativa a medida mais adequada para o caso em tela.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0024566-84.2016.8.08.0347
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
0024566-84.2016.8.08.0347

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APEDO(S):
ALAÍDE GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da
sentença proferida nos autos
dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por ALAÍDE GOMES, a qual,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC,
em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Irresignado, o Apelante
sustenta em suas razões recursais que
o direcionamento equivocado da execução deu-se
em virtude
do descumprimento de dever tributário acessório por parte dos herdeiros do executado, razão pela qual, em respeito ao princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. Requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de honorários em observância aos percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC.

C
ompulsando os autos, verifico que a execução fiscal
da qual derivam os embargos em exame, fora
ajuizada em 2009 para satisfazer créditos tributários relativos aos anos de 2005 a 2009, tendo o executado falecido em 1985.

Por sua vez, o ente municipal, reconhecendo a impossibilidade de substituição da CDA na hipótese dos autos, porquanto o executado era já falecido antes do ajuizamento da execução fiscal, insurge-se quanto à suposta ausência de comunicação do falecimento do contribuinte registrado no cadastro do imóvel tributado, por parte dos herdeiros do requerido.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da municipalidade no sentido de que caberia aos herdeiros comunicar o falecimento do devedor, tenho que a tese recursal não merece prosperar, porquanto a referida omissão
não isenta a parte recorrente do dever de zelar pela correta propositura da ação executiva, notadamente porque o Fisco municipal possui os meios próprios para apurar a real situação cadastral dos imóveis antes do ajuizamento da respectiva ação.

Nesse sentido,
outrossim,
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese recursal de que caberia aos herdeiros comunicar o falecimento do devedor, vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo da demanda, devendo efetuar as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. 2.
De acordo com o entendimento do C. STJ, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa.
(REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 3. Logo, sem maiores delongas, considerando que o Município deu causa à extinção da execução fiscal, vez que indicou devedor já falecido, decerto que deve ser condenado do pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021) -
destacou-se

PROCESSO CIVIL. Agravo interno na APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. INVIABILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE DEFESA POR PARTE DO ESPÓLIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6.
A premissa da causalidade não favorece o exequente, que movimentou a máquina judiciária, ajuizando execução em face de pessoa já falecida, havendo o espólio desta inclusive necessitado comparecer aos autos para defesa.
7. O pedido de redução da verba honorária arbitrada não merece guarida, seja porque se trata de tese inovadora, não suscitada no bojo das razões apelatórias, ou ainda porque o valor arbitrado, não parece desproporcional e atende satisfatoriamente às circunstâncias do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC⁄73, representando cerca de 7% do valor do débito atualizado na época do ajuizamento da demanda. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024080333966, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) – destacou-se

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONTRIBUÍNTE FALECIDO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na Execução Fiscal, quando falecido o contribuinte antes do ajuizamento, não é possível o direcionamento para terceiros, sendo causa para extinção da ação sem resolução do mérito por ausência de condição da ação, qual seja, legitimidade passiva. 2- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. 3-
O ajuizamento de demanda executiva 04 (quatro) anos após o falecimento do contribuinte, configura indevida instauração do processo, sujeitando a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024080411663, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017) - destacou-se

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente, não vislumbro ser o caso de acolhimento da tese recursal. O valor da causa, no importe de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) evidencia a necessidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, do §8º, do CPC, o que fora devidamente observado pelo magistrado primevo.

Desse modo
, o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na origem mostra-se proporcional ao trabalho realizado pelo patrono, mostrando-se a análise equitativa a medida mais adequada para o caso em tela.

Por derradeiro
, de bom alvitre consignar,
que o
STJ por ocasião do julgamento do
Tema 1076
dos recursos repetitivos,
fixou tese segundo a qual
“a
penas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)